Tribunal: TJPA
Processo: 0802714-63.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802714-63.2022.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: FRANCIRLEIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802714-63.2022.8.14.0065

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE XINGUARA

APELANTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

PROCURADOR: CÍCERO SALES DA SILVA

APELADA: FRANCIRLEIA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: VÍVEA FERNANDA MELO DA SILVA CABRAL – OAB/PA 26385

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando o recálculo de valores da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ilegitimidade ativa da autora, por não ser a titular da unidade consumidora, e a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à obrigação de proceder ao recálculo e à declaração da existência de indébito caso verificado o excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade para impugnar a cobrança da COSIP é do sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, o responsável pelo efetivo pagamento das faturas de energia elétrica e, consequentemente, pelo recolhimento da contribuição;

4. Os documentos dos autos indicam que a pessoa responsável pelos recolhimentos não é a autora, mas seu cônjuge, sendo devida a emenda à petição inicial para regularização do polo ativo;

5. É possível a emenda à inicial para retificação das partes, desde que sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, tendo em vista a ausência de prejuízo ao contraditório e o princípio da economia processual (precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “Possui legitimidade ativa para impugnar a cobrança da COSIP a pessoa responsável pelo efetivo recolhimento da contribuição.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, VI e § 3º; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2245912/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 04/04/2025; STJ, REsp 2003696/PR, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 23/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA, objetivando a reforma da sentença (Id. 29364713) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FRANCIRLEIA RODRIGUES DA SILVA, determinando ao réu que promova o recálculo dos valores devidos a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP)
.

Nas razões recursais (Id. 29364714), o apelante arguiu a ilegitimidade ativa, uma vez que as faturas de energia elétrica estão em nome de terceiro e não da autora, e a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à determinação de recálculo dos valores e a declaração de eventual excesso como indébito tributário. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa, ou, eventualmente, para excluir as obrigações
extra petita
.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 29364720).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29514971), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

O apelante arguiu a ilegitimidade ativa da autora.

Conforme as faturas de energia elétrica juntadas à exordial (Id. 29364660), a unidade consumidora é registrada em nome de Jeová Rosa de Oliveira, que é sogro da autora, conforme a certidão de casamento de Id. 29364661.

Os comprovantes de pagamento das faturas indicam que o responsável pelos pagamentos é Jeovane Rosa de Oliveira, cônjuge da autora (Id. 29364662). Também as notas fiscais de serviço de placa solar são emitidas em nome do cônjuge (Id. 29364663).

Além disso, o cônjuge da autora foi constituído, em procuração particular (Id. 29364663), como procurador do titular da unidade consumidora para representá-lo perante a concessionária de energia elétrica.

A legitimidade para discutir o crédito tributário é da pessoa obrigada ao pagamento do tributo (art. 121 do CTN).

A documentação juntada à petição inicial não evidencia que a autora seja a responsável pelo pagamento das faturas de energia elétrica e, consequentemente, pelo recolhimento da CIP/COSIP, visto que todos os comprovantes de pagamento apresentados foram emitidos em nome de seu cônjuge, implicando a ilegitimidade ativa.

Observe-se que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, não se sujeitando a preclusão e podendo ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC.

Por outro lado, é possível a emenda à inicial para sanar o vício de ilegitimidade da parte, mesmo após a contestação, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir, tendo em vista a ausência de prejuízo ao contraditório e o princípio da economia processual. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para retificação do polo passivo, de modo que não se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC.

2 -
A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente.

3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.

4 - Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 2245912/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJEN de 04/04/2025, grifei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO AUTOR. INVENTÁRIO ENCERRADO COM PARTILHA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA PARA OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR SUPOSTO CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso especial interposto em razão de ação demarcatória cumulada com reintegração de posse ajuizada por espólio, julgada extinta sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa, em razão do encerramento do inventário e da averbação da partilha na matrícula do imóvel objeto da lide, nos termos do art. 2.023 do Código Civil.

2. O acórdão que julgou a apelação reconheceu a ilegitimidade ativa do espólio, mas cassou a sentença extintiva para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a emenda da petição inicial para regularização do polo ativo, mantendo, ainda, a correção do valor da causa.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a vigência do CPC/2015, orienta-se no sentido de que, inexistente julgamento de mérito e ausente prejuízo ao contraditório, é admissível a emenda da petição inicial para correção das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, ainda que após a contestação, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 321 do CPC).

4.
Hipótese em que a solução adotada pelo Tribunal de origem prestigia a racionalidade do sistema processual, evitando o formalismo excessivo e permitindo a correção de vício sanável relativo à legitimidade ativa, sem nenhum prejuízo à parte adversa, razão pela qual não há violação aos arts. 17, 18, 329, I, e 485, VI e § 3º, do CPC.

5. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento, impondo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o fundamento de caráter protelatório. A aplicação dessa sanção exige a demonstração inequívoca de conduta abusiva ou procrastinatória, o que não se verifica quando a parte se vale do recurso aclaratório de forma única e com objetivo legítimo de prequestionar matéria federal (Súmula 98/STJ).

6. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STJ, REsp 2003696/PR, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJEN de 23/03/2026, grifei).

Desse modo, é devida a emenda à inicial, para retificar o polo ativo da lide ou apresentar documentação comprobatória da legitimidade da autora.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais matérias aduzidas.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para proceder à intimação da parte autora com a finalidade de efetuar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC e, após, decida o juízo como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026